Tribunal: TJMT
Processo: 1019943-08.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019943-08.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (AGRAVANTE), FRANCISCO SOARES BORGES (AGRAVADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), EDCLEITON MENEGHINI - CPF: 044.779.611-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

– EXECUÇÃO FISCAL –
COBRANÇA DE
IPTU – CONSULTA DE ENDEREÇO VIA INFOJUD – DE
CISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS
-
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), são eles: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Presentes os requisitos, o deferimento da tutela de urgência pleiteada pela parte autora é medida que se impõe, o que implica na reforma da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo
MUNICIPIO DE GUARANTÃ DO NORTE
face decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que nos autos da Execução Fiscal no 0003588-43.2015.8.11.0087 movida em desfavor de
FRANCISCO SOARES BORGES
, indeferiu a consulta de endereço do executado via sistema disponibilizado ao Poder Judiciário, consulta às concessionárias de serviço público, SCPC e SERASA.

Aduz que, nos termos do artigo 6o do CPC, todos os envolvidos no processo judicial devem agir na busca de uma solução célere e efetiva das demandas postas a julgamento.

Sustenta que o §3o do artigo 256 do Código de Processo Civil estabelece que antes de considerar o réu como em local incerto e não sabido, pode o Poder Judiciário solicitar informações do seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Argumenta que é possível a realização de pesquisa do endereço da parte executada via sistema INFOJUD mesmo sem o exaurimento de diligências para localização de bens penhoráveis do devedor.

Afirma que estão presentes os requisitos necessários para deferir a tutela antecipada recursal.

Ao final, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para determinar que seja realizada consulta do endereço da parte devedora via sistema INFOJUD e outros meios.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido (ID
59247982
).

Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de ensejar a intervenção ministerial (ID
60109476
).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE
GUARANTÃ DO NORTE

ajuizou a Ação de Execução Fiscal no
0003588-43.2015.8.11.0087
em face de
FRANCISCO SOARES BORGES,
visando o recebimento de crédito decorrente do não pagamento de Imposto Predial, Territorial e Urbano (IPTU), inscrito na Certidão de Dívida Ativa no
235, cujo valor somava a importância de R$
144,29 (cento e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), quando do ajuizamento da demanda.

Em 01/06/2016, ao receber a inicial, o Juízo a quo determinou a citação do devedor, que restou inexitosa conforme certidão do oficial de justiça datada de 19/09/2018.

Em 05/12/2019, a exequente requereu a expedição de ofício à Receita Federal, a fim de informar o CPF/CNPJ correto e o endereço presente em seus cadastros em nome da parte executada, bem como que juízo requisite informações sobre o endereço do devedor nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, que foram indeferidos, motivando a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Sobre o assunto, sabe-se que o §3o do artigo 256 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade do Poder Judiciário tentar localizar o réu por meio de requisição de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, antes de realizar a citação por edital, como cito:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

[...]

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido no sentido de ser desnecessário o exaurimento de diligências para realização de consulta nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. [...] 2. O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. 3. Recurso Especial provido”. (STJ - REsp 1845322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 25/05/2020)

Com efeito, entende por ora o STJ que, se mostra possível a consulta do endereço da parte executada via INFOJUD, restando presente o requisito da plausibilidade do direito postulado nas razões recursais, bem como do dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que a demora em procede a citação e localizar bens passíveis de penhora pode inviabilizar a satisfação do crédito executado.

Registro que pessoalmente tenho entendimento contrário, no sentido de que seria vedado ao Poder Judiciário fazer as vezes da parte, mas acolho o entendimento do STJ, por questão hierárquica.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, o que implica na reforma da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020